Tribunal: STF
Processo: ARE 1255760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno. Apelação cível. Cobrança. Pecúlio post mortem. Óbito em 06/11/2004, data anterior à edição da lei revogadora, n° 5.109/2007. Irretroatividade da lei. Inteligência do art. 5° inciso XXXVI da Constituição Federal. Direito adquirido pela Lei n° 285/79. Jurisprudência deste Tribunal neste sentido. Servidor que contribuiu durante anos com a formação de tal reserva. Requisitos legais atendidos. Pagamento do pecúlio que se impõe. Súmula n° 340 do STJ. Base de cálculo que deve ser o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito, ex vi do art. 45 da Lei n° 285/79. Incidência de juros legais a partir da citação, conforme determina o art. 405 do novo Código Civil, e no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97, a contar da citação, segundo a súmula n° 204 do STJ. Honorários advocatícios. Defensoria Pública. Descabimento. Órgão do Estado. Confusão. Súmula n° 80 deste TJ. Inteligência do art. 381 do C.C.. Isenção legal das custas processuais, nelas incluídas a taxa judiciária. Inteligência dos arts. 10, X e 17, inciso IX, da Lei estadual n° 3.350/99. Recurso a que se deu parcial provimento, monocraticamente, somente para reduzir os juros legais, mantida, no mais, a sentença. Agravo interno insistindo na procedência integral do apelo. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos, foram acolhidos em parte para afastar a condenação do apelante em honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente